Tribunal: TJPA
Processo: 0800808-05.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800808-05.2023.8.14.0000

PACIENTE: ESCARLAT TAMIRES FREIRE DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ARTIGOS 33 E 35, DA LEI N.º 11.343/2006
. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA E DE JUSTA CAUSA. INCABIMENTO.

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO E PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS. IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime
;

2. Quanto ao
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
;

3. Especificamente no que tange
a prisão domiciliar por ter a paciente filho menor de 12 (doze) anos, observa-se que o
benefício domiciliar, entretanto, não é efeito automático da existência de filhos menores
; não tendo sido demonstrada,
in casu
, situação de desamparo da criança.
;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28 de fevereiro e término em 02 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA,
28
de fevereiro de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de medida liminar, impetrado em favor da paciente
ESCARLAT TAMIRES FREIRE DE LIMA
, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação penal nº 0801072-80.2023.8.14.0401.

Consta da impetração que a paciente foi presa em flagrante delito em 21/01/2023, sob a acusação da suposta prática dos tipos penais insertos nos
artigos 33 e 35, da Lei n.º 11.343/2006
, cuja constrição restou, posteriormente, convertida em custódia preventiva no dia 22/01/2023, em Audiência de Custódia, com supedâneo na necessidade de garantia da ordem pública.

Esclarece que
ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e ausente justa causa
(art. 648, I, do CPP).

Sustenta, que
a paciente é mãe e única responsável pelo filho menor impúbere, de 11 (onze) anos de idade
, posto que o genitor do infante encontra-se em local incerto e não sabido.

Afirma, ademais,
não se fazerem presentes, na hipótese, quaisquer dos pressupostos ensejadores da medida extrema, elencados no art. 312, da Lei Adjetiva Penal
, dispondo a coacta de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade.

Clama pela concessão liminar da ordem, com a expedição do competente Alvará de Soltura em favor da paciente; subsidiariamente, pela
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, consoante art. 319, do CPB
, de forma preferencial, aquela consistente na prisão domiciliar visto ser mãe de criança menor de 12 (doze) anos e a única responsável.

Na data de 03.02.2023, indeferi a liminar, solicitei informações a autoridade coatora e após, ao Ministério Público para manifestação.

O Juiz
a quo
, em 07.02.2023, através do Ofício nº 021/2023-GAB-1ªVIPMC, esclareceu que:

“(...) Em 21 de janeiro de 2023, a Paciente foi presa em flagrante delito pela suposta prática da conduta prevista no art. 33 da lei nº 11.343/06. Na mesma oportunidade, o nacional Antônio Rômulo Amoedo de Oliveira foi preso sob as mesmas circunstâncias.

De acordo com o depoimento do Condutor auto de prisão em flagrante, este informou que na noite de 21 de janeiro de 2023, na condição de Policial Militar, estava em rondas ostensivas com a sua guarnição – batalhão ROTAM, no bairro do Tapanã, mais precisamente, na alameda dos “YPES”.

Em determinado momento, a guarnição teria avistado um casal em atitude suspeita deambulando pela rua, oportunidade em que resolveram promover a abordagem dos indivíduos.

Ainda de acordo com o Condutor, ao se aproximarem do casal, o nacional identificado como Antônio de Oliveira teria empreendido fuga deixando sua companheira, ora paciente, para trás. Ato contínuo, teria iniciado uma perseguição ao indivíduo do sexo masculino, que logo foi capturado.

Conforme depoimento do Policial Militar, a nacional Escarlat Tamires, ora paciente, teria sido abordada na posse de uma sacola de plástico na cor roxa, onde teria sido encontrado certa quantidade de substância entorpecente e uma balança de precisão na sacola plástica roxa. O depoente consignou ainda, que por falta de policial feminino não foi realizado a busca pessoal na nacional Eescarlat Tamires. Por fim, informou que realizou buscas nos sistemas informatizados e constou que Antônio Romulo, encontrava-se evadido e a nacional Escarlat Tamires possuía registro criminal.

Em razão do encontrado, os flagrados foram conduzidos à Delegacia de Polícia, para as providências cabíveis.

Conforme seu auto de qualificação e interrogatório, a Paciente permaneceu em silêncio, com relação as acusações a si imputadas.

A Polícia Científica do Pará - Instituto de Criminalística “Iran Bezerra” constatou através do laudo nº: 2023.01.000325-QUI, que o material supostamente apreendido com os flagrados pesava aproximadamente 195g (cento e noventa e cinco gramas) e se tratava do entorpecente conhecido popularmente como: “maconha”, acondicionados em sete invólucros.

A autoridade policial presidente do inquérito requereu a conversão da prisão em flagrante delito para a prisão preventiva, considerando que em liberdade os agentes representariam risco concreto a bens jurídicos alheios, ao teor dos artigos 310, 311 e 312, todos do CPP.

Em 22 de janeiro de 2023, o auto de prisão em flagrante foi remetido ao Plantão Criminal, em razão do horário de sua distribuição, que promoveu de forma regular a audiência de custódia dos flagrados.

A prisão em flagrante delito da Paciente foi homologada, uma vez que teria sido efetuada legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais que viessem a macular a peça.

Ato contínuo, a prisão em flagrante da Paciente foi convertida em prisão preventiva pelo com fundamento nos artigos 310 e 312, ambos do Código Penal, conforme excerto da decisão (id. 85193022 – autos principais) a seguir transcrita:

“[...] Trata-se de prisão em flagrante comunicada a este juízo pela Autoridade Policial, que notícia a prisão em flagrante de ESCARLAT TAMIRES FREIRE DE LIMA E ANTONIO ROMULO AMOEDO DE OLIVEIRA pela suposta prática do crime previsto no ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006.

Pelo contido no procedimento, a prisão em flagrante retratada obedeceu ao disposto no art. 302, I, do Código de Processo Penal, também presentes as demais formalidades exigidas pela lei, pelo que decido pela HOMOLOGAÇÃO DO AUTO.

Passo neste momento, em atenção à nova sistemática quanto à prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória introduzidas pela Lei 12.403/2011, à análise e aplicação da medida mais adequada ao caso versado.

Dispõe o art. 310 do Código de Processo Penal, que ao receber o auto de prisão em flagrante o juiz deverá fundamentadamente verificar a possibilidade do relaxamento da prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes seus requisitos, caso não seja possível a substituição por outra medida.

A medida constritiva se justifica, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria e materialidade que levam à demonstração da possibilidade de reiteração delitiva, concluindo-se que, em liberdade, os mencionados custodiados poderão voltar a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social.

O conjunto probatório evidencia a materialidade delitiva com apreensão de considerável quantidade de drogas ilícitas – sete porções de erva seca prensada, contendo substância entorpecente conhecida popularmente como “maconha”, com peso total de 195,5 gramas -, conforme laudo toxicológico nº 2023.01.000325-QUI.

Narram os autos, em síntese, que por volta de 22h32min do dia 21.01.2023, policiais militares estariam em ronda ostensiva no bairro do Tapanã (Icoaraci) quando teriam avistado um casal em atitude suspeita, ocasião em que decidiram fazer uma abordagem e o autuado ANTONIO ROMULO teria empreendido fuga deixando sua companheira, ora autuada, para trás, mas foi logo alcançado pelos policiais.

Durante a abordagem, os policiais teriam apreendido uma sacola plástica contendo o material entorpecente, além de uma balança de precisão.

Os fatos narrados evidenciam a gravidade concreta da conduta dos flagranteados e o risco real de reiteração, indicando serem contumazes na prática desse delito, denotando a sua perpetração, como meio de vida, merecendo, pois, que a presente prisão seja convertida em preventiva.

Em que pese a recomendação do CNJ sugerir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, deva ser medida excepcional, a ser aplicada somente em crimes cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, a prisão dos autuados demonstra maior gravidade a ensejar a manutenção de sua custódia.

Considere-se que a quantidade considerável de droga apreendida, conforme o relato dos autos, foge muito a caracterização do uso de entorpecentes, o que sugere que os flagranteados fazem do tráfico uma atividade habitual e demonstra uma peculiaridade no caso concreto que indica uma maior gravidade do delito, havendo o risco real de reiteração delitiva e a necessidade de prisão.

Ademais, a autuada SCARLET ostenta antecedentes específicos por tráfico de entorpecentes, enquanto ANTONIO ROMULO responde a processos por roubo e receptação e estava em liberdade sob monitoramento eletrônico. [...]

Por todo o exposto, consoante o parecer ministerial, INDEFIRO O PEDIDO DA DEFESA E CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de ESCARLAT TAMIRES FREIRE DE LIMA E ANTONIO ROMULO AMOEDO DE OLIVEIRA, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP. [...].”

Após o término do Plantão Criminal, os autos foram remetidos à 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém, não foram realizados requerimentos para este Juízo.

O inquérito policial referente ao presente não foi concluído, contudo a autoridade policial está dentro do prazo legal para sua conclusão, razão pela qual não há que se falar em excesso de prazo.

A certidão de antecedentes criminais da paciente será digitalizada e encaminhada.

Quanto à conduta social e personalidade do paciente, não há elementos sólidos nos autos que as informem. (...)”.

Nesta
Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, pronuncia-se pelo conhecimento, do presente habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, via eletrônico, em razão do mesmo ter preenchido os requisitos para a sua admissibilidade. No Mérito. Somos pela
denegação
para que, seja mantida a decisão que, homologou o flagrante e converteu em Preventiva, a prisão da paciente ESCARLAT TAMIRES FREIRE DE LIMA, por estarem presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão da
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e justa causa
, e,

aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, especialmente a prisão domiciliar por ter a paciente filho menor de 12 (doze) anos
.

Quanto a alegação de
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e justa causa
, vejo que não merece guarida.

Como cediço, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
ex vi
do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

No caso em apreço, o juízo inquinado coator decretou a custódia cautelar da paciente ancorado na seguinte motivação
:

“(...) Dispõe o art. 310 do Código de Processo Penal, que ao receber o auto de prisão em flagrante o juiz deverá fundamentadamente verificar a possibilidade do relaxamento da prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes seus requisitos, caso não seja possível a substituição por outra medida.

A medida constritiva se justifica, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria e materialidade que levam à demonstração da possibilidade de reiteração delitiva, concluindo-se que, em liberdade, os mencionados custodiados poderão voltar a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social.

O conjunto probatório evidencia a materialidade delitiva com apreensão de considerável quantidade de drogas ilícitas – sete porções de erva seca prensada, contendo substância entorpecente conhecida popularmente como “maconha”, com peso total de 195,5 gramas -, conforme laudo toxicológico nº 2023.01.000325-QUI.

Narram os autos, em síntese, que por volta de 22h32min do dia 21.01.2023, policiais militares estariam em ronda ostensiva no bairro do Tapanã (Icoaraci) quando teriam avistado um casal em atitude suspeita, ocasião em que decidiram fazer uma abordagem e o autuado ANTONIO ROMULO teria empreendido fuga deixando sua companheira, ora autuada, para trás, mas foi logo alcançado pelos policiais.

Durante a abordagem, os policiais teriam apreendido uma sacola plástica contendo o material entorpecente, além de uma balança de precisão.

Os fatos narrados evidenciam a gravidade concreta da conduta dos flagranteados e o risco real de reiteração, indicando serem contumazes na prática desse delito, denotando a sua perpetração, como meio de vida, merecendo, pois, que a presente prisão seja convertida em preventiva.

Em que pese a recomendação do CNJ sugerir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, deva ser medida excepcional, a ser aplicada somente em crimes cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, a prisão dos autuados demonstra maior gravidade a ensejar a manutenção de sua custódia.

Considere-se que a quantidade considerável de droga apreendida, conforme o relato dos autos, foge muito a caracterização do uso de entorpecentes, o que sugere que os flagranteados fazem do tráfico uma atividade habitual e demonstra uma peculiaridade no caso concreto que indica uma maior gravidade do delito, havendo o risco real de reiteração delitiva e a necessidade de prisão.

Ademais, a autuada SCARLET ostenta antecedentes específicos por tráfico de entorpecentes, enquanto ANTONIO ROMULO responde a processos por roubo e receptação e estava em liberdade sob monitoramento eletrônico.

Importante ressaltar que é notória a gravidade do crime de tráfico de drogas, posto apresentar correlação e influição na violência urbana, em vista da compulsão econômica, conjugada com os efeitos psicofarmacológicos que o consumo de entorpecentes provoca, bem como, posto o sistema de mercados organizados sustentado pela comercialização de substâncias ilícitas. Assim, o comércio de drogas ilícitas serve como motivação para outras transgressões, tais como, homicídios, roubos, furtos, formação de associações criminosas e milícias privadas, destruindo famílias, perturbando a ordem social e causando temor nas pessoas que se veem cercadas pelos pontos de vendas de entorpecentes.

Vê-se, ainda, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas ao flagranteado se mostram suficientes ou adequadas, em virtude do exposto.

Neste sentido, é iterativa a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a exemplo do HC 106856/PA, Rel. Ministra Rosa Weber, julgado em 05/06/2012; HC 111528/ES, Rel. Ministra Carmem Lúcia, julgado em 11/09/2012, ambos do STF, e dos HC 236609/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 22/06/2012, e HC 232257, Rel. Ministro Gilson Dipp, DJe 20/06/2012.

(...)

Assevere-se, que é consabido que as condições pessoais favoráveis não afastam, por si só, a segregação cautelar se presentes seus requisitos, sendo este o entendimento dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado Pará, que inclusive editou a Súmula 08 acerca do tema:

(...)

Por todo o exposto, consoante o parecer ministerial, INDEFIRO O PEDIDO DA DEFESA E CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de ESCARLAT TAMIRES FREIRE DE LIMA E ANTONIO ROMULO AMOEDO DE OLIVEIRA, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP.”. (grifo nosso).

Verifica-se, da decisão acima transcrita, assim como dos documentos acostados aos autos, que a custódia da paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública.

Isto porque, conforme elencado pelo Magistrado
a quo
, a paciente é contumaz na prática do crime de tráfico de drogas, bem como pela quantidade de drogas apreendida e balança de precisão, utilizada para pesar a droga e as suas frações.

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime.

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação, motivos legais e justa causa, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva da paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

No que diz respeito ao
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder a acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
. Nesse sentido:
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC nº 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, Dje 19/12/2019).

Especificamente no que tange
a prisão domiciliar por ter a paciente filho menor de 12 (doze) anos
, observo que
com a novel legislação, foram acrescidos dois incisos ao art. 318 do CPP, que passou à seguinte redação:

"Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...) IV - gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;" Em alteração mais recente, a Lei nº 13.769/2018 promoveu o acréscimo ao Código de Processo Penal dos artigos 318-A e 318-B, os quais assim preveem: "Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido o crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. Art. 318-B. A substituição de que tratam os art. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319deste Código".

Dessarte, no caso, observa-se que a paciente é mãe de filho menor de 11 (onze) anos de idade.
O benefício domiciliar, entretanto, não é efeito automático da existência de filhos menores
; não tendo sido demonstrada,
in casu
, situação de desamparo da criança.

Registre-se, ademais, que à paciente são imputados os crimes de tráfico de drogas e de associação ao tráfico, com apreensão de considerável quantidade de material entorpecente – 195,5 gramas de “maconha” – além de balança de precisão.

Além do mais, consiga o Juízo que a paciente ostenta antecedentes específicos por tráfico entorpecentes (CAC à ID 85191352).

Nesse contexto, embora o crime não tenha sido o crime cometido com violência e grave ameaça contra descendente, a hipótese revela situação excepcional, diante a considerável quantidade de droga apreendida, e do envolvimento inserido da acusada com a atividade ilícita, de modo que sua soltura implica, em consequente exposição das integridades físicas e psicológicas do menor, em violação ao princípio da proteção integral da criança. Tudo em conformidade com decisão do Pretório Excelso no julgamento do Habeas Corpus Coletivo, n.º 143.641/SP, de 20 de fevereiro de 2018.

Outrossim, a a
utoridade coatora em seu
decisum
motivou suficientemente a inadequação de tais medidas, ao demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar do paciente.

In casu
, não há fundamentos que justifiquem a concessão da ordem para determinar a substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, eis que
presentes os requisitos da custódia provisória
, nos termos do art. 312 do CPP.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço da ordem, e
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 28 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/03/2023